Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709363-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RODOLFO DE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 186307004 do processo n. 0703040-37.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Rodolfo de Almeida Santos, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor e determinou a suspensão de referentes aos contratos n. 662020348, 662983669 e 663484373, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Em suas razões recursais (ID 56732011), sustenta o agravante que não é possível a cobrança das astreintes no presente caso. Argumenta ausência de fixação de prazo razoável para o cumprimento da decisão que determinou a suspensão do pagamento pelos empréstimos. Defende ainda que o valor fixado para a multa é desproporcional e merece ser, ao menos, reduzido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar qualquer exigência em relação à multa. No mérito, pugna implicitamente pela exclusão das astreintes ou sua redução, bem como pela limitação do valor cobrado. Preparo recolhido (IDs 56732012 e 56732013). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que, em ação de conhecimento, fixou multa diária, para o caso de descumprimento da tutela antecipada deferida, de R$1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Observa-se das razões recursais, contudo, que o agravante não impugnou o deferimento da tutela de urgência, mas tão somente a fixação de astreintes. Assim, a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, não se verifica urgência apta a atenuar a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, haja vista a fixação das astreintes em R$1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento não ser capaz de perturbar a ordem financeira da instituição financeira ré. A propósito, veja-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE COBRANÇA DE ASTREINTES. FASE DE CONHECIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, haja vista que é irrecorrível, na fase de conhecimento, a decisão interlocutória referente à cobrança/execução de astreintes fixadas quando do deferimento da tutela provisória de urgência, inexiste enquadramento do ato judicial hostilizado em quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC ou no parágrafo único do referido artigo, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento. Ademais, a pretensão de cobrança das astreintes demanda o manejo da via própria. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n. 1385131, 07259263820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão n. 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, como regra, não é admissível a execução de multa diária com base em decisão interlocutória, de modo que sua exigibilidade está condicionada à prolação de sentença de procedência do pedido. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DEMANDA PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO. (...) 3. A exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente. 4. A extinção da execução dos valores fixados a título de multa cominatória em virtude da posterior improcedência da demanda principal, ou seja, em razão da ausência de título executivo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser determinada pelo magistrado até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.812.134/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) Em suma, verifica-se que a parte impugnada do ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 12 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora